Tribunal: TJSP
Processo: 0004730-13.2012.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Julgamento ultra petita. Não reconhecimento. Majoração do valor locatício, levando-se em consideração a prova documental e a pericial, produzida sob o crivo do contraditório. Parecer divergente confeccionado pelo assistente técnico da ré. Ausência de razões

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Julgamento ultra petita. Não reconhecimento. Majoração do valor locatício, levando-se em consideração a prova documental e a pericial, produzida sob o crivo do contraditório. Parecer divergente confeccionado pelo assistente técnico da ré. Ausência de razões técnicas a infirmar o laudo pericial. Sentença mantida.

Recurso desprovido.